Tribunal: STF
Processo: HC 231217
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ederson dos Santos Miranda em favor de Pedro Henrique Klein de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 781.248/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 15.8.2022, foi condenado pela prática do crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou com base na gravidade em abstrato do delito. (p. 2)



    Aduz que a quantidade de droga não pode ser utilizada como fundamento para a decretação de prisão preventiva (p. 3)



    Sustenta que não foi apontado qualquer elemento concreto para evidenciar o perigo de que, em liberdade, o paciente pudesse colocar em risco a ordem pública (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada, ou, subsidiariamente, seja decretada medida cautelar diversa da prisão.



     O ato coator transitou em julgado em 9.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo fundamentação do decreto prisional:



    “Há provas da existência do ilícito, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Termos de Declarações, Auto de Constatação Provisória de Droga, bem como indícios suficientes de autoria, verificados através dos depoimentos das testemunhas apontando que o custodiado estava na posse das substâncias entorpecentes. 



    Quanto aos requisitos específicos, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública. 



    Observa-se que o autuado foi preso em flagrante em razão da prática do tráfico de drogas, tendo sido apreendido expressiva quantidade de entorpecentes (seiscentos e quarenta e sete quilos e novecentos gramas de maconha), sendo importante mencionar ainda o modus operandi para a prática delitiva, porquanto a droga foi transportada desde a fronteira até ser preso em flagrante nesta Comarca, tendo em vista que Pedro e os demais autuados residem em Foz do Iguaçu e valeram-se de divisão de tarefas com as funções de batedor e transportador da droga, o que evidencia que a comercialização das substâncias ilícitas se trata de prática habitual. 



    Diante do exposto, havendo risco concreto de que o autuado torne a delinquir pelo modus operandi praticado, a prisão provisória é de rigor. 



    Por fim, impende destacar que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº. 12.403/11, não se mostram adequadas, nem suficientes, em razão das circunstâncias e as condições pessoais do autuado.” (eDOC 10, p. 3 - 4)



    Transcrevo também, fundamentação da sentença condenatória para manter a prisão do paciente:



    “Considerando que os réus ALTAIR FERNANDO DA SILVA SIQUEIRA e PEDRO HENRIQUE KLEIN DE OLIVEIRA tiveram prisão preventiva decretada, e a ré AMANDA ALMEIDA DAS NEVES teve prisão domiciliar decretada durante a instrução penal, não vislumbro mudanças nas situações fáticas capazes de levar a revogação das cautelares impostas. 



    Assim, em atenção ao art. 316 do Código de Processo Penal, renovo a prisão preventiva dos acusados não somente em razão do reforço ao fumus comissi delicti perpetrado pelo reconhecimento das culpas nesta sentença, como pela atualidade argumentos já delineados em mov 28, a qual, por economia processual, me remeto. 



    Mantidas as prisões preventivas de ALTAIR e PEDRO, eis que compatíveis com o regime inicial fechado, com a mitigação da presunção de inocência com a formação de culpa em primeiro grau, e com a necessidade de garantia da ordem pública (vide a complexidade organizacional, o volume de tóxicos apreendido e a intensa movimentação de drogas realizada pelo grupo em datas pretéritas à sua prisão em flagrante nestes autos), bem como para assegurar a aplicação da lei penal (todos são oriundos de Foz do Iguaçu, sendo fundado o receio de fuga do distrito da culpa, bem como a possibilidade de se homiziarem em país vizinho).” (eDOC 13, p. 30)



    Extrai-se que o magistrado decidiu pela prisão preventiva do paciente com base em elementos concretos do caso, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, devido ao modus operandi  e quantidade de entorpecente.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente